Tribunal: TJMT
Processo: 1003414-62.2022.8.11.0025
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003414-62.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Flora, Reserva legal, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LAZARA SOARES DA CUNHA DAMIANI - CPF: 393.857.011-34 (APELANTE), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LAZARA SOARES DA CUNHA DAMIANI - CPF: 393.857.011-34 (APELADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. BIOMA AMAZÔNICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas por Lazara Soares da Cunha Damiani e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública por desmatamento de 23,33 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônico sem autorização, condenou a ré a adequar a propriedade, apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), e indenizar os danos materiais em R$
1.371.955,18. O Ministério Público, além disso, busca condenação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2.
Há
cinco

questões em discussão:
(i)
se a área desmatada
se
configura como área rural consolidada;
(
ii
)
se há nexo causal entre a conduta da ré e o dano ambiental;
(
iii
)
se é possível cumular a obrigação de reparar o dano ambient
al com indenização pecuniária;

(
iv
)
se os critérios para a fixação da indenização por danos m
ateriais são adequados; e
(v)
se
cabe indenização por dano moral coletivo em virtude da degradação ambiental
.

III. Razões de decidir

3.

A área desmatada não pode ser classificada como área rural consolidada, pois a degradação ocorreu entre
junho de 2021 e março de 2022
, após o marco temporal do Código Florestal (22 de julho de 2008), não havendo comprovação de uso anterior (art. 3º, IV, da Lei 12.651/2012).

4.

A responsabilidade ambiental é objetiva, solidária e
propter

rem
, podendo recair sobre o proprietário ou possuidor à época dos danos.
No caso, r
estou devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta da ré e o dano ambiental, uma vez que, à época dos fatos, a posse da propriedade rural era exercida pela apelada
.

5
.
A cumulação de sanções para reparação ambiental e indenização por dano material é admitida pelo ordenamento jurídico, não configurando violação ao princípio do
non bis in idem
, pois visam a finalidades distintas: a primeira, reparar o dano ambiental, e a segunda, compensar o dano econômico causado ao patrimônio ambiental.

6
.
A
jurisprudência brasileira estabelece que a reparação do dano ambiental
deve
ser
a mais
completa
possível
, conforme o princípio da reparação integral. Tal princípio exige que a reparação seja adequada ao caso, considerando o tipo de dano e a possibilidade de restauração
in natura
. Entretanto, o Juízo
a quo
não observou esses aspectos ao fixar a indenização
por dano material baseada em “
tabela
”
apresentada
pelo autor coletivo
, comprometendo a efetividade da reparação e a justiça no direito ambiental.

7.
Comprovado o dano
material
ambiental, mas não sendo
possível
determinar
de imediato o valor para fins de reparação
,
admite-se
que sua quantificação seja realizada em
fase de liquidação de sentença, por arbitramento, considera
n
do:
i)
a dimensão e a natureza da área degradada;
ii
)
o marco inicial do dano; e
iii
)
o marco final d
o dano, a depender
da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável.

8
.
O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação do meio ambiente, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento coletivo específico, conforme jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
. O desmatamento a corte raso de 23,33 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônico, sem autorização do órgão ambiental, configura grave violação ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade, resultando na responsabilização por dano moral coletivo ambiental.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
de
LAZARA SOARES DA CUNHA
provido
em parte
.

Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
provido
.

Tese de julgamento
:
“
1.

A área desmatad
a após 22 de julho de 2008 não pode ser
considerada área rural consolidada
.
2
.

A responsabilidade ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem
, podendo recair sobre o proprietário ou possuidor à época dos danos.
3.
É possível a cumulação da obrigação de recuperar o meio ambiente com o pagamento de indenização pecuniária, conforme os princípios da reparação
integral e do poluidor-pagador, n
ão configurando
bis in idem
. 4.
Aquele que desmata ilegalmente é responsável pela recuperação integral da área degradada e pela indenização dos danos
materiais, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento. 5.

O dano moral coletivo ambiental é configurado pela degradação ao meio ambiente, prescindindo de comprovação de sofrimento coletivo específico.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, art. 4º, VII, art. 14, § 1º;

Lei 12.651/2012, art. 3º, IV;
CPC/2015, art.
8
5, § 11
,
491 e

509, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017
;
STJ,
REsp
1.596.081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 25.10.2017
;
STJ,
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2015
; STJ,
REsp
1.940.030/SP, R
el
.
Min
.
O
g

Fernandes, Segunda Turma, j
. 16.08.
2022
;
STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Relª
. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j.
em
1º.12.2009;
STJ,
REsp
1.989.778/MT,
Relª
. Minª.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023
;
STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011
;
STJ,
AgInt
no
AREsp

2.243.245/DF, R
el
.
Min
. Antô
nio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j
. 18.09.
2023
;
STJ, Súmula nº 623
e 629
;
TJMT,
N.U. 1005321-73.2020.8.11.0015,
Rel. Des. Márcio Vidal,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/05/2022
;
TJMT, N.U. 0001751-52.2010.8.11.0004, Rel. Dr. Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2021
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s por

L
A
ZARA SOARES DA CUNHA DAMIANI

e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível da
Comarca de

Juína

(MT), nos
autos da
ação civil pública nº
1003414-62.2022.8.11.0025
, ajuizada com o
propósito de
responsabilizar
a ré

pel
o desmatamento de 23,33
hectares de vegetação nativa
, situada
no bioma Amazônico
, sem
a devida
autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos, condenando
Lazara Soares da Cunha Damiani
a
:

(i)
promover a adequação da propriedade rural
conforme as
exigências
dos
órgãos ambientais competentes;
(
ii
)
recompor o dano ambiental, apresenta
ndo
, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada ou Alterada (PRADA) junto à SEMA-MT;
e

(
iii
)
indenizar o dano material no valor de R$ 1.371.955,18 (um milhão trezentos e setenta e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos).

A
primeir
a
apelante
,
LAZARA
SOARES DA CUNHA DAMIANI
,
argumenta que
a
ár
ea desmatada seria considerada área rural consolidada
,
afastando, assim, a
alegaç
ão d
e danos ambientais.

Sustenta que o autor da ação não demonstrou adequadamente o nexo causal entre o dano ambiental e sua conduta, afirmando que a acusação
se baseou
apenas em auto de infração e imagens de satélite, sem fiscalização
in loco
.

Critica a decisão ao impor tanto a recuperação da área quanto o pagamento de indenização pecuniária, conforme requerido na petição inicial,
alegando que tal imposição configura violação ao princípio do
non bis in idem
, uma vez que acarretaria dupla penalidade pelo mesmo fato.

A
lega
, ainda,
a ausência de proporcionalidade e razoabilidade, além da
falta de respaldo legal dos critérios utilizados para a definição do valor da indenização pelos danos materiais.

Diante desses argumentos, requer a
reforma integral da sentença
, com a consequente
improcedência dos pedidos iniciais
.
Alternativamente
, pleiteia que o
quantum
indenizatório
referente ao
dano material
seja apurado em fase de
liquidação de sentença
.

O apelado apresentou c
ontrarrazões
no Id.
222392258
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O
segundo apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
sustenta a existência de dano moral coletivo, argumentando que a degradação ambiental praticada pela apelada comprometeu o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, afetando valores fundamentais da coletividade. Ressalta que o dano moral coletivo cumpre
funções reparatória
, sancionatória e pedagógica, sendo essencial para desestimular condutas semelhantes no futuro.

Em razão disso, pleiteia a reforma parcial da sentença para incluir a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental
.

A apelada
, por sua vez,
apresentou contrarrazões no Id.
222392261
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Ge
ral de Justiça manifestou
-se

pelo parcial
provimento do
recurso de

apelação
de
LAZARA SOARES DA CUNHA DAMIANI
,
para
que
o dano material
seja apurado na
fase de liquidação de sentença
,
e pelo
provimento do recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para julga
r
procedente o pedido de dano moral coletivo
(Id
.
239115166
).

É o relatório.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida
-se de recurso
s
de apelação interposto
s por
LAZARA SOARES DA CUNHA DAMIANI
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível da
Comarca de
Juína (MT), nos
autos da
ação civil pública nº 1003414-62.2022.8.11.0025, ajuizada com o propósito de responsabilizar
a ré
pel
o desmatamento de 23,33
hectares de vegetação nativa, situada no bioma Amazônico
, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

A sentença julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos, condenando
Lazara Soares da Cunha Damiani
a
:
(i)
promover a adequação da propriedade rural conforme as exigências dos órgãos ambientais competentes;
(
ii
)
recompor o dano ambiental, apresentando, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Plano de Recuperação da Área Degradada ou Alterada (PRADA) junto à SEMA-MT; e
(
iii
)
indenizar o dano material no valor de R$ 1.371.955,18 (um milhão trezentos e setenta e um mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos).

Inicialmente, r
essalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a
consequente
apreciação da
s

pretensões recursais
.

Com essas considerações
,
passo à análise da
s
insurgência
s recursais
.

1. DO RECURSO DE
LAZARA SOARES DA CUNHA DAMIANI
.

A
apelante busca a reforma integral da sentença recorrida, pleiteando a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob os seguintes argumentos:
(i)
a área em que teria ocorrido o
desmatamento
atribuído à sua responsabilidade caracteriza-se
como área rural consolidada, não havendo, assim, dano ambiental a ser reparado;
(
ii
)
a ausência de comprovação do nexo causal entre o dano ambiental e sua conduta;
(
iii
)
a
impossibilidade de cumulaç
ão da
obrigaç
ão

de recuperar a área degradada com a de indenizar;
e

(
iv
)
a desproporcionalidade e a falta
de respaldo legal dos critérios utilizados para a fixação do valor da indenização pelos danos materiais.

Alternativamente, a
apelante pugna pela
redução do
quantum
indenizatório, a ser definido em fase de liquidaç
ão de sentença.

Nesse contexto,
as questões centrais a serem analisadas são as seguintes:
(i)
se a área degradada
se caracteriza
como área rural consolidada
;
(
ii
)
se há nexo causal entre a conduta e o dano ambiental;
(
iii
)
se é possível a cumulação da reparação ambiental com o pagamento de indenização; e
(
iv
)
se os critérios utilizados para a fixação do valor da indenização por dano material ambiental estão de acordo com a legislação.

1.
1.

QUANTO À NATUREZA DA ÁREA DEGRADADA.

A
apelante sustenta que a área em que teria ocorrido o
desmatamento
atribuído à sua responsabilidade caracteriza-se
como área rural consolidada, não havendo, assim, dano ambiental a ser reparado
.

Pois bem.

Nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei Federal 12.651/2012 (Código Florestal), considera-se área consolidada:

“[...] área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio.”

A legislação ambiental vigente, portanto, define como área rural consolidada aquela que já apresentava ocupação antes de 22 de julho de 2008, seja por meio de edificações, benfeitorias ou atividades
agrossilvipastoris
. Para que tal área seja reconhecida como consolidada, é imprescindível a comprovação desses elementos.

No caso
em apreço
,
os documentos constantes nos autos, incluindo o
Auto de Infração nº 220431230
e o
Termo de Embargo/Interdição nº 22044923
, não evidenciam qualquer sinal de atividades
agrossilvipastoris
, edificações ou
benfeitorias que pudessem indicar a consolidação da área antes do marco temporal legal de 22 de julho de 2008. Da mesma forma, não há elementos que permitam a caracterização da intervenção como mera limpeza de área.

Com efeito, o
Relatório Técnico nº 629/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022
(Id.
222392206, p.
05-11), é categórico ao afirmar:

“
Conforme as análises e conferências realizadas,
a (s) área (s) do (s) dano (s) mencionado (s) neste relatório técnico e objeto da autuação
NÃO se

encontrava
(m) aberta (s) em data anterior a 22 de julho de 2008
. Portanto,
NÃO se trata (m) de área (s) consolidada
, ou seja, no referido ano
a (s) área (s) não se encontrava (m) com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo
.

Assim, em hipótese alguma, a (s) intervenção (
ões
) em vegetação nativa, que fora (m) realizada (s) de forma ilegal, poderá (
ão
) ser alegada (s) como limpeza de área. Isso porque, segundo a Instrução Normativa nº 12 de 12 de fevereiro de 2016,
a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos
por hectare com DAP até 10 cm, só pode se constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ou área quando realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que
tenham
sido regularizadas, o que não é o caso em questão
.

Desta forma, a existência de qualquer Declaração de Limpeza de Área – DLA, acompanhada de Laudo Técnico com ART, certamente se tratará de informação fraudulenta, passível de autuação nos termos do Art. 82 do Decreto Federal nº 6514 de 22 de julho de 2008.
”

[
g.n
.
]

Portanto, não há respaldo jurídico para classificar a área em questão como consolidada, uma vez que não restou comprovada qualquer ocupação regular
ou uso produtivo anterior ao marco legal de 22 de julho de 2008. A ausência de provas de edificações, benfeitorias ou atividades produtivas anteriores àquela data afasta a aplicação do conceito de área rural consolidada.

Conclui-se, assim, que a área degradada, objeto da presente ação civil pública,
não
pode ser reconhecida como
área rural consolidada
, restando, portanto, a responsabilidade da apelada pela reparação do dano ambiental devidamente configurada.

1.
2. QUANTO AO
DANO AMBIENTAL E O NEXO CAUSAL
.

A apelante alega a ausência de comprovação do
nexo causal
entre sua conduta e o dano ambiental.

Pois bem.

No que se refere à responsabilização em matéria ambiental, o
§ 3º do art. 225 da Constituição Federal
estabelece a tríplice responsabilização do poluidor –
penal, administrativa
e civil – por atos lesivos ao meio ambiente. No presente caso, conforme os elementos constantes nos autos, a responsabilidade a ser analisada é de
natureza
civil
.

Nos termos da
Lei 6.938/1981
, que rege a Política Nacional do Meio Ambiente, considera-se
poluidor a pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, inciso IV). A mesma lei dispõe que é obrigação do poluidor recuperar e/ou indenizar os danos causados (art. 4º, inciso VII). Esse dever é reforçado pelo art. 14, § 1º, que estabelece:
“O poluidor é obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
afetados por sua atividade.”
[
g
.n
.
].

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é consolidada no sentido de que a responsabilidade civil por danos ambientais é
objetiva
,
solidária
e

ilimitada
,
regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da prioridade da reparação
in natura
(
REsp
1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

Ademais,
conforme dispõe a
Súmula 623
do STJ
, a responsabilidade civil por danos ambientais tem natureza
propter

rem
, ou seja, está vinculada à propriedade. Nessa condição, é possível exigir do proprietário ou possuidor atual, bem como dos anteriores, a reparação dos danos, à escolha do credor.

Contudo, apesar da objetividade da responsabilidade civil ambiental, a
Segunda Seção do STJ
, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a ausência de nexo causal pode afastar a responsabilidade objetiva, mesmo em casos de danos ambientais. O nexo causal é imprescindível para vincular o dano à conduta do agente. Confira-se:

“Em que pese
a
responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral),
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.
”
(STJ,
REsp
1596081/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
Segunda Seção,
j. 25.10.2017).

[
g.n
.]

Dessa forma, para que se possa imputar a responsabilidade civil, é essencial a comprovação do nexo causal entre a conduta do poluidor e o dano ambiental.

No caso em tela, o
dano ambiental
ficou claramente configurado, tendo em vista o desmatamento
a
corte raso de
23,33 hectares
de vegetação nativa, localizado no bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente. Tal desmatamento ocorreu no imóvel rural denominado
Fazenda Cumaru
, no município de Juína (MT), entre junho de 2021 e março de 2022, conforme demonstrado pelo
Auto de Infração nº 220431230
e pelo
Termo de Embargo/Interdição nº 22044923
, datados de 26.04.2022 (Id.
222392206, p.
01 e 03, respectivamente).

Importante ressaltar que a
Lei Complementar Estadual 233/2005
(Política Florestal do Estado de Mato Grosso), em seu
art. 64
, autoriza o uso de
imagens de satélite para a constatação de desmatamento, reforçando a idoneidade desse meio de prova:

“Art. 64As imagens digitais
, obtidas por
sensoreamento
remoto, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento
, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

Parágrafo único. Constatada a infração, mediante
imagens digitais,
e identificado
o proprietário da área
, será o mesmo notificado por meio postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua defesa no prazo legal.”
[
g.n
.]

Nesse sentido, a jurisprudência do
e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
também reconhece a validade das imagens digitais obtidas por
sensoreamento
remoto como prova de desmatamento (
TJMT,
N.U. 1005321-73.2020.8.11.0015,
Rel. Des. Márcio Vidal,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/05/2022).

O
nexo de causalidade
também
se
encontra devidamente configurado, uma vez que, à época dos fatos, a posse da propriedade rural era exercida pela apelada, fato este que não foi contestado. A apelada limitou-se a alegar que a área degradada estaria consolidada, argumento este que, como já demonstrado, não se aplica ao caso em tela.

Além disso,
o Recibo de Inscrição CAR-MT94538/2022
,
juntado
a
os autos pela própria apelante
,
reforça que
a
posse
do imóvel rural era
exercida
por ela
quando
ocorreu a degradação ambiental
(Id.
222392225)
, corroborando, assim, a sua responsabilidade pelos danos ambientais verificados.

Diante de tais elementos, verifica-se que estão presentes os pressupost
os da responsabilidade civil pela
conduta degradadora do meio ambiente, razão pela qual o não provimento do recurso de apelação se impõe.

1.
3.
QUANTO À CUMULAÇÃO DA REPARAÇÃO AMBIENTAL COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
.

A apelante sustenta a impossibilidade de cumulação da obrigação de recuperar a área degradada com a de indenizar
pelos danos materiais,
argumentando que tal cumulação afrontaria
o princípio do
non bis in idem
.

Infere-se do pronunciamento jurisdicional recorrido que a apelante foi condenada
tanto a
recuperar a área ambiental degradada
quanto
a pagar indenização pelos danos materiais (Id.
222392250
).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a proteção amb
iental, com fundamento no art.
225 da Constituição Federal, tem por objetivo a preservação e a recuperação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo imperativo que toda degradação seja reparada integralmente.

O art
.
3º da Lei 7.347/1985, invocado pela recorrente, estabelece que a
“
ação civil pública pode ter por objeto a condenação em dinheiro
ou
o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”
.

[
g.n
.]

Todavia, a conjunção “
ou
”
contida
no referido dispositivo deve ser interpretada de forma aditiva, e não excludente, possibilitando a condenação concomitante, desde que cada uma das obrigações tenha por objetivo finalidades
distintas
.

Dessa forma, as pretensões que buscam a
condenação cumulativa
das obrigações de fazer, de não fazer, e de pagar indenização
não apresentam qualquer incompatibilidade
, tampouco tornam a inicial inepta.
Pelo contrário, a coexistência de tais obrigações visa atender a diferentes aspectos da reparação do dano ambiental, garantindo a aplicação plena dos princípios da
reparação integral
e da
responsabilidade ambiental
.

Não por outra razão que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no
sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente possibilita a cumulação das obrigações de fazer e de não fazer com a de indenizar
. A propósito,
Súmula 629 do
STJ
:

“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à
obrigação de fazer
ou à de não fazer

cumulada com a de indenizar
”
.
[
g.n
.]

Nesses termos,
não obstante as alegações da apelante
, a sua condenação revela-se plenamente justificada (Id. 222392250). A cumulação das obrigações de fazer – conforme itens
1
e 2 – com a obrigação de pagar indenização – item 3 –, está em perfeita consonância com os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador, que norteiam a responsabilidade civil ambiental, garantindo a efetiva reparação dos danos causados ao meio ambiente.

Quanto à alegação de afronta ao princípio do
non bis in idem
, tal argumento não merece acolhida. Esse princípio visa evitar a dupla penalização pelo mesmo fato, o que claramente não ocorre no presente caso. A condenação imposta
à apelante
não se traduz em duplicação de sanções, mas sim na aplicação de medidas reparatórias distintas, cada uma delas destinada a mitigar aspectos diversos do dano ambiental, sem qualquer sobreposição indevida.

Assim, a cumulação das obrigações de reparar e indenizar, além de ser permitida pela legislação ambiental vigente, encontra respaldo na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
, não configurando o alegado
bis in idem
.

1.4.
QUANTO AOS CRITÉRIO
S PARA A FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL.

A apelante alega
a ausência de proporcionalidade e razoabilidade,
além da
falta de respaldo legal dos critérios utilizados para a
definição
do valor da indenização pelo dano material
.

Infere-se do pronunciamento jurisdicional recorrido que a apelante foi condenada a indenizar o dano

material
no valor de R$ 1.371.955,18 (
um
milhão trezentos e setenta e um mil novecentos e cinquenta e
cinco reais e dezoito centavos)
.

O
Juízo
a quo
, neste ponto, acolheu a pretensão formulada pelo autor coletivo, cuja quantificação foi baseada em uma
“
tabela
”
elaborada após
estudos técnicos e científicos
para a
“Valoração do Dano Ambiental – Casos Aplicados ao Estado de Mato Grosso”
, conforme se verifica no Id. 222392205, p. 02-04.

Pois bem.

Com efeito, cabe ao Poder Judiciário, em face dos elementos constantes nos autos e as peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o art. 944 do Código Civil.

O valor a ser arbitrado pelo julgador a título de indenização pelo dano ambiental
deve levar em conta a extensão do dano causado e representar o tanto quanto possível a sua efetiva reparação, constituindo-se em reprimenda idônea a repercutir na esfera patrimonial do poluidor de modo a servir
de um desestímulo efetivo para não se repetir a ofensa, dirigido ao ofensor e à própria sociedade, com fundamento no princípio da prevenção que norteia o Direito Ambiental, de modo a conferir real e efetiva tutela ao meio ambiente, sem descuidar da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, o Código de Processo Civil disciplina:

“
Art. 491.
Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso,
salvo quando
:

I -
não
for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II -
a
apuração
do valor devido depender
da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§
2º O disposto no
caput
também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.
”

[
g.n
.
]

A
quantificação
do valor da indenização por danos materiais ambientais
, por vezes, apresenta-se como
um processo complexo que exige uma
avaliação detalhada dos prejuízos causados
, possibilitando que seja
realizada durante a fase de liquidação de sentença,
solução que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“
Reconhecido odano ambiental,a quantificação de sua dimensão pode ser relegad
a para aliquidaçãodasentença”.
(
STJ,
AgRg
no
REsp
1.454.272/RJ, Rel
.

Min
.

Moura Ribeiro
,
Ter
ceira
Turma
,
j. 27.10.2015
).

Igualmente, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo,
a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença
.
”
(TJMT
,
N.U. 0001751
-
52
.
2010
.
8
.
11
.
00
0
4, Rel
.
Dr.

Yale
Sabo
Mendes
,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,
j.
06.10.
2021
).
[
g.n
.
]

Ademais, a jurisprudência brasileira tem consolidado o entendimento de que a reparação do dano ambiental deve ser a mais completa possível, em conformidade com o princípio da reparação integral. Esse princípio exige que a reparação seja adequada às peculiaridades do caso, considerando, sobretudo, a modalidade do dano ambiental e a possibilidade de sua restauração
in natura
.

No entanto, tais aspectos não foram devidamente observados pelo Juízo
a quo
ao fixar o valor da indenização por dano material, o que compromete tanto a efetividade da reparação quanto a justiça almejada no âmbito do
D
ireito
A
mbiental.

Oportuno ressalta que
o
Superior Tribunal de Justiça
tem feito a distinção de danos ambientais em três espécies, considerados no tempo, a saber:
(1)
o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior;
(2)
o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e
(3)
o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que ocorre entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, haja ou não dano
residual
.

No tocante a incidência do dano ambiental
residual e
intercorrente e a forma de reparação,
o
Ministro
Og
Fernandes, relator do
REsp
1
.
845
.
200
/
SC, com maestria, esclarece:

“[...] se o dano residual pode vir a não incidir, pela reparação integral primária
in natura
,
dificilmente se vislumbrará hipótese de não incidência do dano ambiental intercorrente
.
Em regra, ele existirá, pela própria lógica das coisas
: i) havendo o dano ambiental, ele deve ser integralmente reparado;
ii
) a reparação, ainda que
in natura
e
in loco
, somente ocorrerá em certo momento futuro;
iii
) no ínterim, o dano já existiu e permanecerá existindo até a reparação integral;
iv
)
como resultado, o dano transitório deverá ser reparado pelo período da degradação ambiental até o da futura e antevista reparação (
in natura
ou pecuniária).

[...]

É dizer: verificada a lesão ambiental, o dano intercorrente somente pode ser afastado se for temporalmente irrelevante, mediante justificativa expressa fundada na prova dos autos.
A
reparabilidade
imediata (após as medidas de recuperação) e mesmo que completa da lesão
não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração
”
.

[
g.n
.]

Logo,
tais modalidades de
dano não se confunde
m
,
visto que
“O
dano ambiental residual
(permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação
in natura
.
O dano ambiental intercorrente (
intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
”

(
REsp
1.940.030/SP, R
el
.
Min
.
O
g

Fernandes, Segunda Turma, j
. 16.08.
2022)
.
[
g.n
.]

Nesse contexto, o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
tem estabelecido claramente a possibilidade de cumulação de indenizações para danos intercorrentes e residuais, conforme os princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
. A Corte distingue os danos intercorrentes dos danos residuais, afirmando que ambos são passíveis de indenização, cada qual conforme sua natureza e período de ocorrência.

Diante do reconhecimento
da obrigação de indenizar pelo dano material ambiental,
tanto na
modalidade

intercorrente
quanto na residual
,
é imperioso que o valor da
reparação seja fixado em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme disposto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

N
a apuração desse valor, deverão ser
considerados os seguintes elementos:
(i)
a dimensão e a natureza da área degradada, correspondendo a

23,33
hectares de floresta nativa situada no bioma
Amazônico
;
(
ii
)
o marco inicial do dano, fixado
em
junho de
2021
,
conforme demonstrado n
o
Relatório Técnico nº
629
/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/202
2
(Id.
222392206
, p. 05-11
);
e
(
ii
i
)
o marco final do dano, que dependerá da constatação da reparação da área degradada, seja
pela
restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a re
stauração não se revele viável.

Nesses termos, impõe-se o
provimento parcial do recurso de apelação
, para que o valor da indenização por
dano material
(intercorrente e residual) seja devidamente apurado em liquidação de sentença, em conformidade com os fundamentos expostos.

Por fim, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O apelante
pretende
a reforma parcial da sentença, para que seja incluída a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Argumenta que a
degradação ambiental causada pela apelada comprometeu o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atingindo valores fundamentais da coletividade, o que diverge da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
. Ressalta que o reconhecimento do dano moral coletivo é indispensável para a proteção desse bem jurídico difuso, uma vez que serve não apenas para reparar o mal causado, mas também para desestimular a repetição de condutas lesivas ao meio ambiente no futuro.

Diante desse cenário, a controvérsia centra-se na verificação da pertinência da indenização por dano moral coletivo em decorrência da degradação ambiental ocorrida.

Pois bem.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos"
(
STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Relª
. Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em 1º.12.
2009
)
.

Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
”
(
REsp
1.269.494/MG,
Rel
ª
. Min
ª.
Eliana Calmon, Segunda Turma,
j. 24.09.2013
).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes que reconhecem que a prática de desmatamento, em circunstâncias como as dos presentes autos, enseja reparação por dano moral coletivo. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou permite que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009
).
Adotando a mesma
orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

No presente caso,
importa destacar que restou devidamente comprovado o
dano ambiental
, consubstanciado no desmatamento a corte raso de 23,33 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônico,
sem a devida autorização do órgão ambiental competente, ocorrido entre
junho/2021 e março/2022
–
Auto de Infração nº 220431230, Termo de Embargo/Interdição nº 22044923
e o
Relatório Técnico nº 629/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 (Id.
222392206
, p.
01
-11)
.
O
nexo de causalidade
também está evidenciado, uma vez que, à época do dano ambiental, a posse do imóvel rural, denominado Fazenda
Cumaru
, situado no município de
Juína (MT), era exercida pela apelada
– Relatório Técnico nº 629/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 (Id.
222392206, p.
05-11)
.

Tal
ação configura grave violação ao patrimônio ambiental, comprometendo não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de floresta nativa no bioma Amazônico afeta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, o que evidencia a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
recurso especial oriundo deste e
. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso análogo ao dos presentes autos, envolvendo o desmatamento de floresta nativa localizada no bioma Amazônico. Vejamos:

“
AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE
REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
”

(
STJ,
REsp

1.989.778/MT,
Rel
ª
.
Min
ª.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
)
.
[
g.n
.]

Portanto, diante dos atos perpetrados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, impõe-se a

reforma da sentença

com a consequente
condenação
da apelada
ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso
inafastável
com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

No que tange ao
valor do dano moral coletivo
, é perfeitamente
admissível
a
utilização do método bifásico, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim,
a arbitrariedade
decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende
:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do
valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
a
aplicação do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo: “
Suprimidas as circunstâncias específicas da lesão a direitos individuais de conteúdo extrapatrimonial, revela-se possível o emprego do método bifásico para a quantificação do dano moral coletivo a fim de garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso
” (STJ,
REsp
1539056/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.04.2021).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo têm arbitrado o valor da indenização
no patamar mínimo de R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) e máximo de R$ 446.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n
º
0000247-95.2010.8.11.0018 (de minha relatoria); autos n
º
0001054-72.2016.8.11.0029, n
º
0001194-68.2017.8.11.0095 e n
º 0001233-65.2017.8.11.0095 (
Relª
. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); autos n
º 0008369-33.2015.8.11.0015, nº
0001211-07.2017.8.11.0095 e n
º
0000067-87.2015.8.11.0088 (
Rel
ª
. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n
º
0002269-51.2017.8.11.0093, n
º
1001709-29.2022.8.11.0025 e n
º
1001373-30.2019.8.11.0025 (
Rel
ª
. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n
º
0002795-93.2010.8.11.0018, n
º
1002649-88.2021.8.11.0005 e n
º
0008000-11.2018.8.11.0055 (
Rel
ª
. Desa. Maria Erotides
Kneip
); autos n
º
1000666-53.2020.8.11.0049, n
º
0000277-52.2013.8.11.0107 e n
º
1000594-32.2021.8.11.0049 (Rel. Des. Márcio Vidal); e autos n
º
0004434-95.2004.8.11.0006 (Rel. Des. M
ário Roberto
Kono
de Oliveira).

É
relevante destacar que o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo estabelecido de maneira adequada pelo julgador. Este deve considerar tanto as circunstâncias objetivas quanto as subjetivas apresentadas no caso concreto, assegurando que o valor da indenização reflita o equilíbrio entre a gravidade do dano e a justa reparação.

Nesse contexto,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mera referência, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a tarefa de arbitrar o montante da condenação”
(STJ,
AgInt
no
AREsp

2.243.245/DF, R
el
.
Min
. Antô
nio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j
. 18.09.
2023
).

Assim, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo
como valor

base a quantia de R$
799,04
(
setecentos e noventa e nove reais e quatro
centavos
) por hectare de área degradada
, que
corresponde a 10% (dez por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (VTN) no município de
Juína
(MT)
, conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1ª edição, novembro de 2023”
(Disponível em: <
simet.incra.gov.br
>. Acesso em: 31/07/2024).

Por outro lado, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma
Amazônico
,
área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro
o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de
R$
1.038,75
(
mil trinta e oito reais e setenta e cinco
centavos)
por hectare d
e
área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de área de
23,33
hectares
,
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$
24.233,93
(
vinte e quatro mil duzentos e trinta e três reais e noventa e três
centavos
)
, em consonância com os valores arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de casos semelhantes.

Por fim, i
naplicável o art
.
85, § 11,
do
CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos recursos
e
:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao rec
urso de apelação interposto por

LAZARA SOARES DA CUNHA,
determinando
que
o valor da indenização por dano material (intercorrente e residual) seja
apurado
em
fase de
liquidação de sentença
, por arbitramento,
nos termos do
artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil,
observando
-se
os critérios
estabelecidos
no presente voto.

2.

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
reconhecendo a ocorrência de dano moral coletivo ambiental e condenando a parte apelada,
LAZARA SOARES DA CUNHA
, ao pagamento de indenização no
valor de

R$ 24.233,93 (vinte e quatro mil duzentos e trinta e três reais e noventa e três centavos),
devidamente acrescido de correção desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), sendo este consubstanciado na data
da cessação da degradação ambiental relatada na inicial
– março/2022, conforme registrado no
Relatório Técnico nº 629/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 (Id.
222392206, p.
05-11)
.

3.

O
s
valor
es
da
s indenizações

mencionadas
no
s itens
1
e 2 deverão
ser recolhido
s
ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM)
, conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024